Tribunal: TJMT
Processo: 1005563-51.2023.8.11.0007
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-03-06
Data de publicação: 2024-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1005563-51.2023.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, DPVAT]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]
Parte(s):

[SINVAL JOSE DOS SANTOS - CPF: 502.509.221-34 (APELANTE), RAISSA CAROLINA DE OLIVEIRA TELES - CPF: 029.637.911-51 (ADVOGADO), SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA - CNPJ: 09.248.608/0001-04 (APELADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) – LAUDO INCONCLUSIVO – PEDIDO DE COMPLEMENTAÇÃO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA
–
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA E DETERMINAR O RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O DEVIDO PROCESSAMENTO.

1. A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

2.
Recurso conhecido e provido para

anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
SINVAL JOSE DOS SANTOS
contra sentença proferida pelo Juízo da
6a Vara da Comarca de Alta Floresta
nos autos da
Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT)

no 1005563-51.2023.8.11.0007
, movida em face de
SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT S.A.
, que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial, bem como, condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

Em suas razões recursais (id. 195198652) o Apelante sustenta, em síntese, que o Laudo Médico Pericial realizado pelo perito do juízo e acostado aos autos no id. 130508652, em que pese assinado pela

perita, não consta a avaliação realizada e tampouco o dano que acomete a parte Autora, estando, pois, inconclusivo.

O Apelante sustenta que a r. sentença recorrida cerceou seu direito de defesa, tendo em vista que ignorou o pedido de complementação do laudo, lançado no id. 195198650, para tanto, argumenta que a complementação da prova pericial é necessária para a apuração da totalidade das sequelas que acometem a parte autora.

Sob esse argumento, pugna pela
“anulação da sentença com o retorno dos autos à origem para a devida complementação do laudo pericial, em razão do flagrante cerceio de defesa, pela ausência de apreciação do pedido de complementação da perícia (...), aliado ao erro existente no laudo inconclusivo, que culminou também no error in procedendo, pela ausência de determinação de complementação do laudo, e error in judicando, devido a interpretação equivocada do laudo pericial pelo juízo de primeiro grau”
.

A Apelada apresentou suas contrarrazões (id. 195198655) sustentando a desnecessidade de realização de novas provas e postulando pela manutenção da r. sentença de improcedência em razão da ausência de invalidez permanente atestada em perícia judicial.

Foi certificado que o Apelante possui justiça gratuita deferida nos autos (id. 195218183).

É o relatório.

Cuiabá (MT), data da assinatura digital.

Desa. Maria Helena G. Póvoas,

Relatora

xi

V O T O R E L A T O R

VOTO – MÉRITO.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (RELATORA)

Colenda Câmara:

Conforme consta dos autos, a parte Autora ajuizou a presente
Ação
de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) no 1005563-51.2023.8.11.0007
, que tramitou perante o juízo
6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta
, alegando, em síntese, que
“é legítimo beneficiário da indenização pelo Seguro Obrigatório DPVAT, em razão de invalidez, de caráter permanente, a que ficou acometido, em virtude de acidente de trânsito, ocorrido 03/08/2019, conforme atesta os documentos em anexo”
. Para tanto, alega que sofreu fratura exposta da diáfise da tíbia e fíbula do MIE, tendo sido submetido à procedimentos cirúrgicos, inclusive, e hoje apresenta sequela permanente de membro.

Alega que chegou a receber administrativamente, em 06/07/2020, o valor de R$ 4.725,00 (quatro mil setecentos e vinte e cinco reais), contudo, dada a gravidade da sequela ajuizou a presente ação com a finalidade de receber a diferença devida, no valor de R$ 8.775,00 (oito mil setecentos e setenta e cinco reais).

A parte Requerida apresentou sua defesa (id. 195198180) sustentando, preliminarmente:
i)
a necessidade de adequação do valor da causa;
ii)
a carência de ação, haja vista a falta de interesse processual em razão de pagamento da cobertura em sede administrativa.

E no mérito aduziu, em síntese:
i)
a ausência de cobertura, em razão da excludente de responsabilidade pelo pagamento do Seguro DPVAT, tendo em vista que o condutor não é habilitado;
ii)
improcedência do pedido em razão da ausência de cobertura em lei para a pretensão autoral referentes às despesas de assistência médicas e suplementares;
iii)
improcedência do pedido em razão da inexistência de obrigação de pagar valor residual;
iv)
improcedência do pedido de reembolso por despesas médicas e suplementares.

Os autos foram instruídos com a realização de perícia médica, cujo laudo foi lançado no id. 195198198, sem a devida observação quanto à existência de sequela e/ou da sua natureza e percentual.

Diante desse fato, a parte Autora postulou pela intimação da perita médica para complementação do mencionado laudo, conforme petição lançada no id. 195198650.

Sobreveio a r. sentença que
julgou IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na inicial e
condenou a parte Autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com a ressalva de que a exigibilidade fica suspensa em razão do deferimento de justiça gratuita.

Não se conformando, a parte Autora interpôs o presente recurso de apelação, cujas razões foram detalhadamente expostas no relatório, assim como as contrarrazões apresentadas pela Requerida.

Com razão o Apelante.

Isso porque, analisando minuciosamente os autos é possível constatar que o laudo pericial acostado aos autos (
id. 195198198
) não manifesta acerca da existência ou não de sequelas, sendo, portanto, inconclusivo. Vejamos:

Vê-se, pois, que os esclarecimentos até então prestados pela
Expert
, não foram claros se a lesão de perna esquerda comprometeu a função do membro e, em caso positivo, em que percentual.

Assim, diante da total ausência de conclusão do laudo, faz-se necessária a realização de perícia médica complementar ou a intimação da
Expert
, para que possa prestar os devidos esclarecimentos, a fim de oportunizar um julgamento mais preciso da lide.

Nesse contexto, é cediço que a não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

A propósito:

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – SEGURO OBRIGATÓRIO –– DPVAT –– CERCEAMENTO DE DEFESA – ANULAÇÃO DA SENTENÇA POR AUSÊNCIA DE LAUDO PERICIAL CONCLUSIVO – PRINCÍPIO DA VERDADE REAL – INTELIGÊNCIA DO ART. 370 DO NCPC – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DETERMINAR A PRODUÇÃO DE NOVA PROVA PERICIAL – Sentença anulada;

A não realização de nova prova pericial, quando inconclusiva, nos autos, enseja nulidade da sentença por cerceamento de defesa.

Não considerando suficientes as provas, havendo a possibilidade, o juiz deve determinar, inclusive, de ofício, a realização de nova prova pericial, em prestígio ao princípio da verdade real, consubstanciado pelo artigo 370 do novo CPC e ante ao princípio da cooperação mútua entre as partes e o Estado-Juiz, representado pelo magistrado. Caso em que o feito não deve ser julgado antecipadamente e sim proceder o magistrado no saneamento, fixação de pontos controvertidos e deferir as provas, inclusive a pericial em face de falta de conclusão do laudo apresentado.

(TJMT - N.U 1002534-61.2018.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/01/2021, Publicado no DJE 02/02/2021) (Destaquei)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INVALIDEZ PERMANENTE – CERCEAMENTO DE DEFESA - LAUDO MÉDICO PERICIAL INCONCLUSIVO/CONTRADITÓRIO – PEDIDO DE ESCLARECIMENTOS – VIABILIDADE – PRECEDENTES - SENTENÇA ANULADA - RECURSO PROVIDO.

O julgamento levado à efeito sem os necessários esclarecimentos sobre a perícia médica realizada, caracteriza cerceamento de defesa do direito da parte.
(TJMT - N.U 1021770-33.2017.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/05/2023, Publicado no DJE 05/05/2023) (Destaquei)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – SEGURO DPVAT – COISA JULGADA – LITISPENDÊNCIA – ALEGAÇÕES INFUNDADAS – ACIDENTES E LESÕES DISTINTAS - PERÍCIA INCONCLUSIVA – LAUDO DÚBIO – NECESSIDADE DE AVALIAÇÃO EXATA SOBRE A INVALIDEZ –ESCLARECIMENTOS – INDISPENSABILIDADE – SENTENÇA ANULADA – RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

Impõe-se a anulação da sentença e o retorno dos autos à origem para esclarecimentos sobre laudo pericial ou até mesmo realização de nova perícia para apurar com exatidão o grau de invalidez.
(TJMT - N.U 1015395-11.2020.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/11/2021, publicado no DJE 19/11/2021) (Destaquei)

Com tais considerações,
DOU PROVIMENTO
ao recurso de apelação, para anular sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/03/2024